Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS COTAS INDIVIDUAIS. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual o autor pleiteava o pagamento de diferenças devidas a título de atualização monetária e rendimentos incidentes sobre valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Banco do Brasil S.A. deixou de aplicar corretamente os índices de atualização monetária e juros determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP nas contas individuais, gerando eventual obrigação de indenizar o autor pelas alegadas diferenças não pagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Banco do Brasil S.A. limita-se à operacionalização das contas individuais do PASEP, não lhe sendo conferida discricionariedade quanto aos índices de atualização e remuneração, os quais são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos da legislação de regência (LC 26/1975, Decreto 4.751/2003 e Lei 9.365/1996).
4. O autor não comprovou a aplicação de índices diversos dos fixados pelo Conselho Diretor, tampouco apresentou prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões da perícia judicial, a qual confirmou a regularidade dos valores pagos conforme os parâmetros legais.
5. Os cálculos apresentados pela parte autora basearam-se em índices não previstos na legislação aplicável ao PASEP, conforme expressamente apontado pela Contadoria Judicial e ratificado em manifestação técnica, o que afasta a plausibilidade da pretensão indenizatória.
6. Não há nos autos demonstração de má gestão, de omissão ou de erro material por parte da instituição financeira, sendo inviável a condenação sem a devida comprovação de ato ilícito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).
7. O baixo valor do saque, por si só, não comprova erro na atualização das cotas, devendo-se considerar o contexto econômico e legislativo que regulou os critérios de remuneração das contas vinculadas após 1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S.A. atua como mero executor das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e não possui responsabilidade por eventual alegada defasagem nos índices de atualização monetária ou juros das contas vinculadas ao PASEP.
2. Cabe ao autor o ônus de demonstrar a existência de ato ilícito ou falha na aplicação dos índices legais pelo Banco do Brasil, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.
3. A improcedência do pedido é medida que se impõe quando a prova técnica confirma a conformidade da remuneração da conta PASEP com os critérios legais estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 239, § 2o; CPC, arts. 373, I, 479 e 85, § 11; LC no 8/1970; LC no 26/1975, arts. 3o e 4o; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875859, 07063967920208070001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1873124, 07029607820218070001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29.05.2024, PJe 18.06.2024; TJDFT, Acórdão 1874867, 07249099520208070001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 2035277, 0734475-05.2019.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28.08.2025, DJE 04.09.2025.